Tribunal: TJBA
Processo: 8005121-09.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005121-09.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE GOIS BERNARDES e outros (2)

Advogado(s)
:
THAMARA DE OLIVEIRA TOME, FERNANDA MARIA MARTINS

APELADO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ERRO NA INFORMAÇÃO SOBRE BOLSA PROUNI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AFASTAMENTO DA CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS MANTIDOS. INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por estudantes e seus genitores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação de danos ajuizada em face de instituição de ensino superior, em razão de erro informacional consistente na comunicação indevida de concessão de bolsa integral do PROUNI para curso de Medicina, posteriormente desmentida como equívoco administrativo, pleiteando majoração de danos morais, reconhecimento de danos morais reflexos, indenização material e afastamento de encargos moratórios sobre mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade exclusiva da instituição de ensino pelo erro na informação sobre bolsa de estudos; (ii) estabelecer se são devidos danos morais aos genitores e indenização por danos materiais; (iii) determinar se é legítima a cobrança de encargos moratórios sobre mensalidades não pagas em razão da confiança na informação equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre aluno e instituição de ensino configura relação de consumo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A instituição viola o dever de informação ao comunicar, de forma específica e oficial, a concessão de bolsa integral para curso diverso do efetivamente contemplado, gerando legítima expectativa no consumidor.

A emissão de e-mails institucionais e registros no portal do aluno com dados completos e precisos vincula a oferta e impede a alegação de erro escusável pelo fornecedor.

A culpa concorrente é afastada, pois o consumidor pode confiar em informações oficiais posteriores, não sendo obrigado a auditar dados fornecidos pela própria instituição.

O dano moral da estudante resta configurado em razão da frustração legítima e do impacto no planejamento acadêmico e financeiro, sendo adequado o valor fixado na origem.

O dano moral reflexo aos genitores não se caracteriza, pois os prejuízos experimentados não atingem diretamente direitos da personalidade, limitando-se a aborrecimentos patrimoniais.

Não há dano material indenizável, pois as mensalidades decorrem de serviço efetivamente prestado, inexistindo nexo causal entre o erro informacional e a obrigação contratual de pagamento.

A mora do devedor é afastada quando o inadimplemento decorre de erro imputável ao credor, sendo indevida a cobrança de juros e correção monetária no período em que vigente a legítima confiança (arts. 396 e 422 do CC).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CC, arts. 396, 422 e 945; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0814035-88.2023.8.19.0205, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 25.07.2024; TJ-BA, AI nº 8008526-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.05.2023; TJ-BA, Apelação nº 8009874-04.2023.8.05.0113, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.